Tribunal: STF
Processo: HC 263059
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.949.477/MS, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos, em regime semiaberto, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, por infração ao art. 33, c/c art. 40, V, da Lei n.º 11.343/2006. 



    Alega-se, em síntese, nulidade decorrente de busca veicular realizada sem fundadas razões. 



    Ao final, requer-se:



    “EM FACE AO EXPOSTO, pede e espera o Paciente haja por bem essa Suprema Corte de Justiça CONCEDER, em caráter LIMINAR A ORDEM DE “HABEAS CORPUS” ora Impetrada, convalidando-a, após regular tramitação do feito, pelos motivos suasoriamente demonstrados, DECIDINDO pela concessão da liberdade do Paciente até que novo acórdão seja proferido, suspendendo a prisão imposta, com a consequente expedição de Alvará de Soltura. 



    No mérito, requer a concessão da ordem para decretar a nulidade de todas as provas dos autos 0800232-85.2024.8.12.0047, em trâmite na Vara Única da Comarca de Terenos/MS, colhidas na busca veicular ilegal (art. 157 CPP), bem como as derivadas das ilícitas, anulando-se assim o processo e consequentemente a sua condenação.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULAS 7/STJ E 83 /STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. 



    1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ. 



    2. Agravo regimental improvido.”



    Reproduzo, ademais, trecho da decisão do Tribunal local (edoc. 5, fls. 64-75):



    “No caso, consta dos autos que a polícia rodoviária federal, em patrulhamento de rotina, na rodovia, visualizaram o veículo do apelante parado, pelo que, diante de manifesto nervosismo, passaram a o entrevistar, pelo que apresentou alegações controversas. Que os cães farejadores, apontaram os eixos do caminhão, pelo que procederam a revista veicular. 



    Diante das circunstâncias fático probatórias coligidas ao processo, desde logo, a meu ver, as circunstâncias do caso em julgamento e suas peculiaridades são elementos concretos e racionais que justificaram a abordagem e a revista do veículo, tanto que apreendido aproximadamente 36,6 Kg de cocaína. 



    No caso, tenho que abordagem e revista veicular foram amparadas em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, com bem abordou a sentença: "Portanto, é possível afirmar que a atuação dos policiais não se fundamentou apenas em subjetivismo ou mera abordagem exploratória de modo arbitrário, mas na estrita legalidade, tendo em vista a fundada suspeita (justa causa) da prática criminosa pelo acusado."”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente